Tribunal: TJDFT
Processo: 0704294-33.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REDUÇAO DA JORNADA DE TRABALHO. DOENÇA FIBROMIALGIA. NÃO DEFICIENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. A parte autora, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença proferida pelo 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
3. A recorrente afirma ser portadora de Fibromialgia e requer a concessão de horário especial, com redução de 50% da carga horária, independente de compensação, sem perda salarial. Esclarece que a Fibromialgia foi incluída no Catálogo Internacional de Doenças em 2004 e o paciente fibromiálgico necessita de tempo para o tratamento de saúde, sendo, necessária o reconhecimento como deficiência. Requer a reforma da sentença.
4. O recorrido, em contrarrazões, esclarece que a Lei Complementar 840/2011 preconiza que poderá ser concedido horário especial a servidor que tenha deficiência ou doença falciforme, o qual consiste na redução de 50% (cinquenta por cento) da jornada de trabalho, devendo sua necessidade ser comprovada por junta médica oficial. A junta médica oficial concluiu que a recorrente não é considerada pessoa com deficiência.
5. Na forma do art. 61, inciso I, da Lei Complementar Distrital 840/2011, pode ser concedido horário especial ao servidor com deficiência ou com doença falciforme. O art. 61 § 1o do mesmo diploma, com redação alterada pela LC 954/2019 consigna que a redução da jornada de trabalho é de até 50%, devendo sua necessidade ser atestada por junta médica oficial.
6. O controle judicial dos atos administrativos deve se limitar ao exame de sua legalidade, sob pena de se afrontar o princípio da separação de Poderes.
7. Constata-se que a situação da parte recorrente não preenche os requisitos legais. A Junta Médica Oficial concluiu que a recorrente não se enquadra como deficiente, ID 27893114. Assim, não sendo possível criar nova possibilidade não prevista em lei sob o fundamento de proteção à sua saúde e proteção ao trabalhador, uma vez que o artigo 61 da Lei Complementar 840/2011 já estabeleceu os casos em que a proteção deve resultar na redução da carga horária do servidor, inviável acolher o seu pedido.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), por equidade, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.